Tribunal: TJMT
Processo: 1036730-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036730-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revelia, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (EMBARGANTE), 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANI VIVIANI JACOBOSKI DO CARMO - CPF: 842.679.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (EMBARGADO), ADRIANI VIVIANI JACOBOSKI DO CARMO - CPF: 842.679.251-00 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. ACOMPANHARAM A RELATORA O 1º VOGAL: (DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR), O 2º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), O 3º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), A 4ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), A 6ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), O 7º VOGAL (DR. MÁRCIO PARECIDO GUEDES - JUIZ CONVOCADO), A 8ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), A 9ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), O 11º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 12º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 13º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES) E O 14º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA). O 5º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) ESTÁ IMPEDIDO E AUSENTE JUSTIFICADAMENTE, A 10ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU RECLAMAÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que extinguiu, sem resolução do mérito, reclamação

contra acórdãos da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se há contradição quanto à aplicação da Súmula 98 do STJ; (ii) se houve omissão sobre nulidade por fundamentação
per relationem
; (iii) se há omissão ou obscuridade quanto ao art. 988 do CPC e ao cabimento da reclamação; e (iv) se houve omissão quanto aos princípios da impessoalidade e do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão do mérito, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não apresenta contradição quanto à Súmula 98 do STJ, pois a rejeição da reclamação decorre da necessidade de reexame do conteúdo dos embargos opostos na origem e do contexto de aplicação da multa.

5. A reclamação não se presta à revisão da suficiência da fundamentação adotada pela Turma Recursal, sobretudo sem demonstração de aderência direta a precedente qualificado do STJ.

6. A decisão reclamada não contém remissão ineficaz, pois indica fundamentos sobre o cabimento excepcional do mandado de segurança nos Juizados Especiais, cita o Tema 77 do STF e examina a justificativa apresentada para a ausência em audiência.

7. A reclamação contra ato de Turma Recursal exige enquadramento objetivo nas hipóteses do art. 988 do CPC e da Resolução STJ/GP nº 3/2016, o que não foi demonstrado pela embargante.

8. A alegação de violação aos princípios da impessoalidade e do juiz natural não procede, pois o acórdão registra o impedimento do desembargador que não participou do julgamento.

9. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de fundamentos já apreciados. 2. A reclamação contra ato de Turma Recursal exige demonstração objetiva de enquadramento nas hipóteses legais e regulamentares de cabimento previstas no art. 988 do CPC e na Resolução STJ/GP nº 3/2016. 3. Alegações baseadas em conjecturas externas ao processo não demonstram violação aos princípios da impessoalidade e do juiz natural quando o acórdão registra o impedimento do julgador que não participou do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIII, e 37, caput; CPC, arts. 489, § 1º, 988 e 1.022, II; Resolução STJ/GP nº 3/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; STF, Tema 77; STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025, DJe 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valéria Aparecida Castilho contra acórdão proferido por esta Seção de Direito Privado, que extinguiu, sem resolução do mérito, a reclamação ajuizada contra acórdãos da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000769-85.2025.8.11.9005.

A embargante sustenta existência de contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado teria reconhecido, em tese, a possibilidade de controle da observância da Súmula 98 do STJ pela via da reclamação, mas recusado a análise no caso concreto sob o fundamento de que seria necessário reexaminar o conteúdo do recurso e o contexto de aplicação da multa. Defende que a verificação do propósito de prequestionamento dos embargos de declaração opostos na origem constitui matéria de direito, e não reexame de fatos, de modo que a negativa de análise esvaziaria a finalidade da reclamação.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de nulidade absoluta por fundamentação
per relationem
de decisão que, segundo afirma, já seria desprovida de fundamentação analítica. Aduz que o acórdão embargado teria tratado a matéria como simples alegação de insuficiência de fundamentação, sem distinguir essa hipótese da inexistência de fundamentação válida, em afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC.

Aponta, também, omissão e obscuridade quanto ao alcance do art. 988 do CPC, sustentando que o acórdão adotou interpretação excessivamente restritiva ao exigir paradigma qualificado, sem enfrentar se a violação ao dever de fundamentação, consolidado na jurisprudência do STJ, poderia autorizar a reclamação para garantir a observância da jurisprudência daquele Tribunal. Acrescenta que a decisão não esclareceu qual seria o meio adequado para impugnar decisões teratológicas proferidas em última instância nos Juizados Especiais quando a ilegalidade não estiver formalizada em súmula ou repetitivo.

Por fim, afirma haver omissão quanto à necessidade de maior transparência e imparcialidade no julgamento, prequestionando os princípios da impessoalidade e do juiz natural, previstos nos arts. 37, caput, e 5º, LIII, da Constituição Federal.

Requer o provimento dos embargos para sanar a contradição apontada e, com efeitos infringentes, anular o acórdão embargado, determinando o regular processamento da reclamação. Subsidiariamente, pede o enfrentamento expresso das omissões indicadas, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 377502389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado não contém proposições inconciliáveis quanto à Súmula 98/STJ, pois não afastou, em abstrato, a possibilidade de invocação de enunciado sumular como parâmetro de controle na via reclamatória. O que se assentou foi que, no caso concreto, a verificação de que os embargos de declaração opostos perante a Turma Recursal teriam finalidade exclusivamente prequestionadora, e não caráter protelatório, exigiria reexame do conteúdo daquele recurso, das questões nele suscitadas e do contexto processual em que aplicada a multa, providência incompatível com a natureza excepcional e de fundamentação vinculada da reclamação.

Não há contradição entre reconhecer a existência da Súmula 98/STJ e concluir que a pretensão deduzida pela reclamante dependia de incursão revisional incompatível com os limites da via eleita.

Também não se verifica omissão quanto à alegada nulidade por fundamentação
per relationem
, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria ao consignar que a reclamação não poderia ser utilizada para revisar a suficiência da fundamentação adotada pela Turma Recursal, especialmente sem demonstração de aderência direta a precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, registrou-se que a decisão reclamada não se limitou a remissão ineficaz, uma vez que indicou o entendimento sobre o cabimento excepcional do mandado de segurança contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, fez referência ao Tema 77/STF e a precedentes da Turma Recursal, bem como examinou a justificativa acolhida na origem para a ausência em audiência.

No que se refere ao art. 988 do CPC, o acórdão também foi claro ao assentar que a reclamação, especialmente quando dirigida contra ato de Turma Recursal, exige demonstração objetiva de enquadramento nas hipóteses legais e regulamentares de cabimento, nos termos do referido dispositivo e da Resolução STJ/GP n. 3/2016. A reclamante, contudo, não indicou acórdão proferido em incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, súmula ou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça apto a justificar o conhecimento da reclamação, limitando-se a impugnar a fundamentação dos julgados reclamados e a multa aplicada em embargos de declaração.

Quanto à alegação relacionada aos princípios da impessoalidade e do juiz natural, igualmente não se constata vício, pois o acórdão registrou expressamente o impedimento do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que não participou do julgamento. As demais alegações formuladas pela embargante, apoiadas em conjecturas externas ao processo, não guardam relação direta com os pressupostos de cabimento da reclamação nem demonstram qualquer vício no acórdão embargado.

Dessa forma, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento e rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Por fim, consideram-se prequestionados todos os dispositivos invocados.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026